Tribunal: TJSP
Processo: 2199981-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Fatos graves "in concreto" – Apreensão de quantidade considerável de maconha, dinheiro em notas trocadas, balança de precisão, anotações do tráfico e outros petrechos para a traficância em larga escala – Segregação cautelar necessária no caso em tela – Primariedade e predicados

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Fatos graves "in concreto" – Apreensão de quantidade considerável de maconha, dinheiro em notas trocadas, balança de precisão, anotações do tráfico e outros petrechos para a traficância em larga escala – Segregação cautelar necessária no caso em tela – Primariedade e predicados pessoais insuficientes a garantir a soltura do paciente – Precedentes – Ordem denegada pela maioria julgadora, com a cassação da liminar anteriormente deferida.